Tribunal: TJDFT
Processo: 0710095-90.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0710095-90.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO VALENTIN RODRIGUES POLO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Thiago Valentim Rodrigues, em que requer os benefícios da assistência judiciária gratuita. O objetivo do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão de id 78318252, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu, conforme certidão de id. 7884094. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. No mais, não conheço das contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, em razão da intempestividade, conforme certificado ao id. 78155712. Publique-se. Decorrido o prazo conferido ao recorrente, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito